Tribunal: TJSP
Processo: 1048659-53.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Contrato antigo e não adaptado. Prescrição. Pretensão de revisão de cláusulas contratuais que não está sujeita à prescrição. Repetição do indébito, por outro lado, que se sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Tese sedimentada nos recursos especiais repetitivos nos 1.360.969/RS e

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Reajuste por mudança de faixa etária. Contrato antigo e não adaptado. Prescrição. Pretensão de revisão de cláusulas contratuais que não está sujeita à prescrição. Repetição do indébito, por outro lado, que se sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil. Tese sedimentada nos recursos especiais repetitivos nos 1.360.969/RS e 1.361.182/RS. Ausência de abusividade no reajuste por alteração de faixa etária desde que: (a) haja previsão contratual; (b) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (c) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso. Tese fixada pelo C. STJ em julgamento processado sob o rito de recurso repetitivo (REsp 1.568.244/RJ – Tema no 952). Contratação de plano de saúde na modalidade individual desde os idos de 1998 e não adaptado. No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Aumento por faixa etária. Apesar do contrato declinar os percentuais de reajuste por faixa etária, não foram devidamente preenchidos os itens (i) e (ii) Tese acima aludida. Abusividade configurada. Existência de cláusula que prevê, cumulativamente ao reajuste por faixa etária, o reajuste de 5% para cada ano completo adicional de idade do segurado a partir dos 72 anos. Abusividade. Exigência de vantagem manifestamente excessiva (art. 39, V, do CDC). Reconhecida a nulidade do reajuste fixado com base na mudança da faixa etária aplicados a partir do ano de 2007, com a sua substituição pelos índices da ANS, determinando a restituição dos valores pagos a maior a partir de 3 anos antes do ajuizamento da ação, devidamente atualizados desde os respectivos desembolsos e acrescidos de juros legais de 1% ao mês a contar da citação, apurados em liquidação de sentença. Majoração os honorários advocatícios para 12% do valor da condenação (Art. 85, §11o do CPC). Sentença reformada. RECURSO PROVIDO do autor e DESPROVIDO O DA RÉ, com majoração dos honorários advocatícios.